Tribunal: TJES
Processo: 0006267-98.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006267-98.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO OURO NEGRO LTDA

APELADO: LUANA TOMAZ GARCIA e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006267-98.2020.8.08.0030

APELANTE: LUANA TOMAZ PEREIRA

APELADO: POSTO OURO NEGRO LTDA

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL POR CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE “FURTO” E “ROUBO” NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Luana Tomaz Pereira
contra sentença que, nos autos de
ação indenizatória c/c obrigação de fazer
ajuizada por
Posto Ouro Negro Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), determinar a remoção das publicações ofensivas em rede social e impor a publicação de nota de retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) verificar se a conduta da apelante, ao realizar críticas em rede social, configurou ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, apta a gerar indenização por danos morais; (iii) analisar se a obrigação de retratação pública deve subsistir diante da ausência de comprovação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal se encontra atendido quando, ainda que haja repetição de argumentos da contestação, o recurso permite compreender os fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença (STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/10/2018).

4. A coisa julgada somente se configura quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 2º e 4º). Não há identidade entre a ação anterior, proposta pela consumidora, e a presente, ajuizada pelo posto de combustíveis, pois as causas de pedir e pedidos são distintos.

5. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão (CF, art. 5º, IV e IX), que encontra limite na proteção à honra e imagem (CF, art. 5º, X). Contudo, empresas que atuam no mercado estão sujeitas a críticas de consumidores, e apenas o excesso comprovado gera responsabilidade.

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula 227), mas este se refere exclusivamente à honra objetiva, sendo imprescindível a prova do efetivo abalo à sua reputação. Não se admite presunção de dano moral
in re ipsa
em favor de pessoa jurídica.

7. O autor não comprovou repercussões concretas das declarações da ré, como perda de contratos, descrédito no mercado ou prejuízo financeiro, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

8. A utilização de expressões fortes como “furto” e “roubo” configurou desabafo de consumidora insatisfeita, não havendo prova de direcionamento inequívoco da crítica à pessoa jurídica, nem demonstração de repercussão efetiva em sua honra objetiva.

9. Ausente o dever de indenizar, também deve ser afastada a obrigação de retratação pública, por ser consequência acessória da condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de fundamentos da contestação em sede de apelação não viola o princípio da dialeticidade quando permite a compreensão da insurgência contra a sentença.

2. A configuração de coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre quando as ações possuem pretensões e fundamentos jurídicos distintos.

4. A pessoa jurídica somente faz
jus
à indenização por dano moral quando demonstrado, de forma concreta, o abalo à sua honra objetiva.

5. A crítica do consumidor em rede social, ainda que veemente, constitui exercício legítimo da liberdade de expressão, salvo se comprovado excesso com repercussão efetiva na reputação empresarial.

6. A ausência de comprovação do dano afasta tanto a indenização moral quanto a obrigação de retratação pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IV, IX e X; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 373, I, e 487, I; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/10/2018; TJES, AC 0006175-81.2015.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 29/09/2020; TJES, EDcl-AP 0002022-66.2018.8.08.0013, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LUANA TOMAZ PEREIRA
em face da sentença (ID 15925659) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da
“Ação Indenizatória e Obrigacional de Fazer”
contra si ajuizada por
POSTO OURO NEGRO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a requerida,
LUANA TOMAZ PEREIRA
, a pagar à parte autora,
POSTO OURO NEGRO LTDA.
, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a partir da citação (art. 405, do CC) até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

b) DETERMINAR
que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, promova a remoção definitiva das publicações objeto desta lide de suas redes sociais e de qualquer outra plataforma sob seu controle, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

c) DETERMINAR
que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, publique em seu perfil na rede social em que veiculou as ofensas, em modo público, nota de esclarecimento cujo texto deverá ser: ‘Por determinação judicial proferida no processo nº 0006267-98.2020.8.08.0030, venho a público esclarecer que as imputações de 'furto' e 'roubo' feitas por mim em 09/09/2020 em desfavor do Posto Ouro Negro Ltda. foram consideradas excessivas e ofensivas à reputação da empresa, gerando o dever de indenizar’, devendo a publicação permanecer ativa e visível por, no mínimo, 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mas suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à parte requerida, por ser beneficiária da gratuidade de justiça que ora lhe concedo, na forma do art. 98, § 3º, do CPC”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 15925662, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, afastando a condenação por danos morais e a obrigação de retratação, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e a reformulação da nota de esclarecimento.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 15925665), requerendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo afirma, a apelante
“[...] se limita a reeditar os mesmos argumentos lançados em sua contestação e já devidamente rechaçados pelo juízo a quo, sem, contudo, impugnar de forma específica os fundamentos da sentença”
e que
“[...] a apelante apenas reproduziu argumentos desconexos, deixando de apontar, com objetividade, onde estaria o desacerto do julgado a reprodução da inicial nesta circunstância demonstra a violação ao princípio da dialeticidade”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, a apelante busca o reexame do pronunciamento judicial impugnado aos argumentos, basicamente, de que: a sentença seria nula por violação à coisa julgada; inexistiu de danos morais à pessoa jurídica (honra objetiva); teria exercido regularmente o direito de expressão e informação, dentre outros requerimentos.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Segundo o relatório que consta da sentença, trata-se de
“Ação Indenizatória e Obrigacional de Fazer”
ajuizada por
POSTO OURO NEGRO LTDA
em face de
LUANA TOMAZ PEREIRA
.

Aduz a parte autora, em síntese, que a requerida, no dia 09 de setembro de 2020, realizou uma transmissão ao vivo em sua rede social, imputando ao estabelecimento a prática de fraude e furto, ao afirmar que o valor do combustível na bomba era adulterado no momento do pagamento.

Sustenta que as publicações, nas quais a requerida utiliza termos como "furto ao consumidor" e "roubo, um furto, na cara limpa", alcançaram notória repercussão, com mais de 39.000 (trinta e nove mil) visualizações e ampla interação do público, além de terem sido objeto de reportagem na imprensa local, o que teria maculado a honra objetiva e a reputação da empresa.

Argumenta que a diferença de preço que motivou a reclamação da ré decorreu da modalidade de pagamento escolhida, prática esta que alega ser lícita e devidamente informada aos consumidores no estabelecimento.

Ao final, pleiteia a remoção das publicações, a publicação de uma nota de esclarecimento e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Inicialmente, a tese de nulidade do pronunciamento judicial ora recorrido por violação à coisa julgada, suscitada pela apelante, não encontra qualquer amparo nos autos ou na sistemática processual vigente.

A coisa julgada material, instituto de ordem pública, visa garantir a segurança jurídica, impedindo que uma lide já decidida definitivamente seja novamente submetida à apreciação judicial.

No entanto, sua configuração exige, como condição
sine qua non
, a chamada "tríplice identidade" entre as ações, ou seja: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, conforme preceitua o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
COISA JULGADA . TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA
. MÉRITO . FUNÇÃO POSITIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR. UNIÃO ESTÁVEL . REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS. ART . 1.663 DO CC. PENHORA DE BENS DA CONVIVENTE. POSSIBILIDADE .
1. Nos termos dos artigos 337, § 1º e § 4º, e 502, ambos do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão transitada em julgado, denominando-se coisa julgada material [a] autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 1.1 . Quanto à identidade de ações, o § 2º, do artigo 337, do Códex Processual, estabelece que [u]ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. No que diz respeito à coisa julgada, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria da tríplice identidade, a qual preceitua que, para que seja constatada a identidade de ações, os processos contrapostos devem possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada e qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar-se de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquela que foi julgada e que se encontra sob o manto da coisa julgada material. Precedentes . Preliminar rejeitada
. 3. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que, diferentemente da primeira, não impede o juiz de julgar o mérito da segunda ação, mas apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada. 4 . O Código Civil, ao regular a união estável, estabelece que [n]a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725). 4.1 . O artigo 1.663, caput e § 1º, do Código Civil, por sua vez, preceitua que a administração do patrimônio comum do casal compete a qualquer um deles, de modo que as dívidas contraídas no exercício da administração dos bens e na constância da união obrigam os bens comuns e particulares de ambos os consortes. 5. Se a dívida foi contraída na constância da união estável e em proveito da entidade familiar, os bens de qualquer dos conviventes podem ser alvo de constrição patrimonial, a fim de saldar a dívida executada, nos termos do que estabelecem os artigos 1 .663 e 1.725, ambos do Código Civil. 6. Recurso conhecido e não provido . Honorários majorados.(TJ-DF 07360504320228070001 1718438, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. P
RELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE . AUSÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO
. DEMANDAS ENVOLVENDO BENEFÍCIOS DE NATUREZA DIVERSA . PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. -
Duas demandas são idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art . 301, § 2º, CPC), configurada a exceção de coisa julgada quando se repete processo já decidido, de cuja sentença não caiba mais recurso (§ 3º do mesmo artigo). Não demonstrada a tríplice identidade, em razão de diversa causa de pedir remota, não há óbice à análise da demanda
- As condenações da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias devem sofrer incidência de juros de mora conforme a variação da poupança e correção monetária pelo INPC para parcelas vencidas antes de 08/12/2021, para as que se venceram posteriormente deverá incidir a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021. (TJ-MG - Apelação Cível: 50251420620218130079, Relator.: Des .(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024)

No caso vertente, ainda que se reconheça a identidade das partes (Posto Ouro Negro Ltda. e Luana Tomaz Pereira), inexiste a identidade de causa de pedir e de pedido.

A apelante sustenta que a ação anterior, que tramitou perante o Juizado Especial (processo nº 5000370-42.2021.8.08.0006), teria o condão de obstar a presente demanda.

Contudo, uma análise detida dos elementos de ambas as ações revela a total diversidade de suas pretensões e fundamentos jurídicos.

O processo que tramitou no Juizado Especial, no qual a ora recorrente figurou como autora, discutiu a falha na prestação do serviço do Posto de Combustíveis e pleiteou a indenização pelos danos morais sofridos em razão da suposta cobrança a maior pelo abastecimento. A causa de pedir, portanto, residia na conduta do apelado no âmbito de uma relação de consumo, e o pedido visava a reparação por danos morais à consumidora.

A presente apelação cível, por sua vez, decorre de uma ação proposta pelo Posto Ouro Negro Ltda., que tem como objeto a conduta da consumidora após a falha do serviço. A causa de pedir é o suposto abuso do direito de liberdade de expressão, que teria extrapolado a crítica legítima e ingressado no campo da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, mediante a imputação de crimes em rede social. O pedido é a reparação por danos morais causados à empresa.

Assim, é manifesta a distinção entre os feitos. A primeira ação versou sobre a responsabilidade civil do fornecedor perante o consumidor; a segunda, sobre a responsabilidade civil do consumidor perante o fornecedor, em razão de um ato subsequente, autônomo e distinto da controvérsia inicial. A causa de pedir remota (a cobrança indevida) é a mesma, mas a causa de pedir próxima e os fatos jurídicos que amparam o pedido são completamente distintos. Em uma, o dano moral era a falha do serviço; na outra, o dano extrapatrimonial é o ilícito civil praticado com a utilização de expressões ofensivas.

Ainda que a decisão do Juizado Especial tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, tal provimento não legitima ou exime a apelante de responder, em tese, por excessos cometidos em sua manifestação.

Portanto, à luz do artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, não há que se cogitar de coisa julgada material, devendo a alegação ser integralmente rejeitada.

Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a saber se a conduta da recorrente, ao veicular em sua rede social reclamação contra o apelado, configura ilícito civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV), direito que, todavia,
não é absoluto
, encontrando limites em outros direitos igualmente tutelados, como a honra e a imagem (art. 5º, X).

É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, de que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula n. 227, Segunda Seção, julgado em 8/9/1999, DJ de 8/10/1999, p. 126.). Contudo, a natureza desse dano é distinta daquele sofrido pela pessoa natural.

A pessoa jurídica não possui honra subjetiva, ligada a sentimentos como dor, angústia ou humilhação. A sua proteção jurídica recai exclusivamente sobre a
honra objetiva
, que se refere à sua reputação, credibilidade, bom nome e imagem perante a sociedade, clientes e o mercado.

Dessa forma, para que se configure o dever de indenizar,
é imprescindível que a pessoa jurídica demonstre, de forma concreta, que sua honra objetiva foi efetivamente abalada pela conduta da parte adversa
. O ônus de tal prova recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência qualificada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme ao assentar que
não há dano moral
in re ipsa
(presumido) para a pessoa jurídica
, exigindo-se prova do efetivo abalo à sua honra objetiva. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão de postagem em rede social, supostamente pejorativa, realizada por sindicato. Em suas razões, a autora insiste no pedido reparatório e também requer a retirada da publicação. II. Questões em discussão: 2. Há três questões a serem decididas: (I) a concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(II) a caracterização da postagem realizada pelo sindicato como ofensa à honra objetiva da recorrente, apta a justificar reparação por danos morais;
e (III) a necessidade de remoção da publicação. III. Razões de decidir: (...)
4. A liberdade de expressão, embora seja direito constitucional, não é revestida de caráter absoluto, sobretudo quando colide com outros direitos assegurados pelo legislador, a exemplo da honra. 5. A pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, porém, deverá comprovar a efetiva violação à sua honra objetiva.
6. No caso concreto, a postagem veiculada em redes sociais, ainda que crítica, não extrapola os limites da razoabilidade ou da liberdade de expressão, não configurando difamação ou injúria.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de apresentar elementos que evidenciem ofensa à sua imagem, reputação ou credibilidade.
lV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido, com arbitramento de honorários recursais. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, IV, IX, X e lxxviii, e 220, caput; CC, arts. 52, 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.726.432/RS, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, julgado em 11/11/2024, djen de 29/11/2024; STJ, agint no RESP nº 1.677.976/DF, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 11/9/2023, dje de 15/9/2023; STJ, RESP nº 1.658.692/ma, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, julgado em 6/6/2017, dje de 12/6/2017; STJ, Súmula nº 227; TJSC, apelação nº 5017761-54.2019.8.24.0064, Rel. Des. Renato Luiz Carvalho roberge, sexta câmara de direito civil, j. 4/2/2025; TJSC, apelação nº 5002720-05.2022.8.24.0141, Rel. Des. José agenor de aragão, quarta câmara de direito civil, j. 23/5/2024; TJSC, agravo de instrumento nº 4013567-94.2017.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, sexta câmara de direito civil, j. 30/10/2018; TJSC, Súmula nº 51. (TJSC; APL 0310347-22.2016.8.24.0064; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Mauro Ferrandin; Julg. 24/06/2025)

DIREITO CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS
. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, decorrentes de publicações em rede social supostamente lesivas à autora, promovidas pelo demandado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em razão de não examinar todos os fatos e provas alegadamente relevantes, nem o tema 995 do STF;
(II) verificar se as publicações em rede social realizadas pelo réu caracterizam abuso do direito de liberdade de expressão e configuram ato ilícito, gerando dever de indenizar por suposto dano moral à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir (...)
4. Ainda que a manifestação do pensamento e a liberdade de informação sejam direitos fundamentais, eles não são absolutos e não podem violar outros direitos e garantias, como a imagem e a intimidade. 5. O dano moral da pessoa jurídica exige a demonstração de ofensa concreta à sua honra objetiva (Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 20/TJGO), não sendo presumido.
6. No caso, as publicações não configuraram dano à honra objetiva ou à imagem da empresa, nem prejudicaram sua reputação perante clientes e credores, não havendo comprovação de diminuição de seu prestígio público ou de seu nome no meio empresarial. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de dano à honra objetiva da empresa impede a configuração do dano moral indenizável, ainda que as publicações possam ter gerado algum constrangimento.
(TJGO; AC 5109623-89.2024.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Wilton Muller Salomão; DJEGO 27/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar dos relevantes argumentos apresentados no recurso sub examine, verifico que a intenção das recorrentes ultrapassa o real desígnio da via recursal manejada, que é o de corrigir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão, a teor do art. 1.022 do CPC/15, por apresentar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
2. Conforme desponta dos autos, tanto a sentença recorrida quanto o acórdão ora embargado, deixaram evidente a inexistência de provas do alegado prejuízo, sendo certo que, não há que se falar em dano moral in re ipsa à pessoa jurídica apenas em decorrência de publicações em redes sociais, exigindo-se, inclusive nesses casos, prova do efetivo abalo à sua honra objetiva (AgInt no AREsp 1979923/RJ). 3. Por derradeiro, o e. STJ, discorrendo sobre o tratamento jurídico distinto que deve ser dado ao dano moral sofrido por pessoa jurídica e aquele sofrido por um indivíduo, destacou que esse tratamento distinto deve recair na questão da prova do dano moral, de modo que, considerando a falta de essência comum, é impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer tipo de comprovação (RESP 1.564.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; EDcl-AP 0002022-66.2018.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/12/2022; DJES 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR CRÍTICAS À PESSOA JURÍDICA EM REDE SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DE QUALIDADE NEGATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO
. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECLAMAR. NECESSIDADE DE RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento, desde que não praticadas na forma anônima, são garantias constitucionais de todos os cidadãos brasileiros, previstas no rol de direitos fundamentais da Constituição (art. 5º, incs. IV e IX, CF/1988). No ambiente digital, o Marco Civil da Internet reforça a ?garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal (art. 3º, inc. I, da Lei n. º 12.965/2014). 2. No entanto, como este direito não é absoluto no ordenamento jurídico, a conduta de consumidores pode extrapolar os limites da livre manifestação quando adotarem excessos na linguagem e tom agressivo que maculem a honra objetiva de empresas e fornecedoras do mercado. 3. Em muitas situações, será bem tênue a linha que separa a reclamação da ofensa, a crítica legítima da agressão, a insatisfação do ataque gratuito. Em casos assim, surge a necessidade de solucionar a colisão entre a liberdade de expressão e direitos da personalidade através de um juízo de ponderação (objetivo e fundamentado). Em outras situações, no entanto, os limites são mais claros, sendo que, para haver dano indenizável, o abuso do direito de reclamar e o excesso de linguagem devem ir além da liberdade de expressão, constituindo ofensa manifesta e patente. E se não for assim, a livre manifestação da crítica deve ser preservada.
4. Em caso de postagens em redes sociais, só cabe a indenização por danos morais à pessoa jurídica quando atingida a sua honra objetiva por atribuição de ofensas à sua reputação. A crítica do consumidor em rede social que apenas atribui à pessoa jurídica uma qualidade negativa adentra o espectro da sua honra subjetiva, predicado que a pessoa jurídica não possui, não sendo possível indenizá-la por danos morais. Precedentes do STJ.
(...)
6. As empresas que disponibilizam no mercado produtos e serviços estão naturalmente sujeitas a reclamações e críticas, sendo esse um risco inerente à atividade econômica que exercem. É perfeitamente natural que os consumidores façam reclamações na internet e manifestem em redes sociais eventual insatisfação em relação a produtos e serviços que tenha adquirido e não atenderam as suas expectativas.
7. No presente caso, não houve excesso de linguagem, nem ofensa manifesta. A apelante narrou um serviço que considerou defeituoso e que foi prestado pela Apelada (ausência de informação sobre as condições do plano de saúde, laudo incorreto atestando sedentarismo quando há prática esportiva constante, condição equivocada de encerramento do teste por extremo cansaço). 7. Não é razoável que alguém receba serviço que considere defeituoso, narre fatos e qualidades negativas na rede social em crítica não ofensiva e ainda seja condenada a pagar R$ 7.000,00 por supostos danos morais. 8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a indenização por danos morais. (TJES; AC 0006175-81.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 29/09/2020; DJES 18/12/2020)

No caso dos autos, o apelado logrou comprovar que a publicação de vídeo realizado pela apelante continha linguagem contundente, o que gerou uma série de comentários negativos de terceiros em suas redes sociais.

Entretanto, a prova do dano não avança além desse ponto. O recorrido, embora tenha tido ampla oportunidade durante a instrução processual,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tais publicações causaram um abalo concreto e efetivo à sua honra objetiva
. Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie, por exemplo, a perda de contratos, a diminuição de seu faturamento, o descrédito junto a fornecedores ou qualquer outra repercussão negativa mensurável em sua atividade empresarial.

Na espécie, a apelante, insatisfeita com o valor cobrado em abastecimento, realizou uma live para relatar o ocorrido. Conforme o material probatório, a recorrente utilizou expressões como "roubo" e "furto". Embora sejam termos fortes, a análise cuidadosa do contexto em que foram proferidos demonstra que se tratavam de manifestações de profunda indignação, e não de uma acusação formal de crimes. O que se percebe é o legítimo desabafo de uma consumidora que se sentiu lesada, no exercício de seu direito de informar, alertar e criticar.

A mera alegação de um grande número de visualizações do vídeo ou a repercussão na imprensa local, sem demonstração de prejuízo material ou à honra objetiva da empresa, não é suficiente para configurar o dano.

Ademais, outros pontos essenciais merecem ser destacados, aprofundando a convicção pela improcedência da demanda indenizatória.

A primeira no sentido de que a narrativa fática da exordial e a prova produzida pelo próprio autor não são unívocas em demonstrar que a requerida tenha, em suas manifestações em rede social, nominado o Posto de Combustíveis "Ouro Negro" ou a ele se referiu de forma que pudesse ser, de imediato, e por si só, identificada pelo público em geral. A ré, em sua defesa, afirmou que apenas mencionou que o fato ocorreu em um posto de Linhares.

Ainda que se admita a existência de material probatório, como
prints
de comentários ou reportagem de jornal, que posteriormente tenha associado o fato à pessoa jurídica, essa associação não decorreu da conduta primária e direta da apelante. A ofensa, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, deve ser direcionada de forma inequívoca. Se a própria apelante não mencionou a empresa em sua crítica, não se pode imputar a ela a responsabilidade pela exposição que terceiros, ou mesmo o próprio apelado, vieram a dar ao fato.

O segundo ponto é o auto de constatação confeccionado pelo Procon juntado pelo autor em sua exordial. De acordo com o documento, o órgão de defesa do consumidor não constatou irregularidades na precificação do combustível.

No entanto, tal constatação é irrelevante para a controvérsia principal, pois não apaga a percepção da consumidora ou a sua insatisfação no momento do fato.

Assim, a tentativa do apelado de utilizar o auto de constatação do PROCON como prova de que a consumidora agiu de má-fé, porquanto não haveria motivo para sua indignação, não prospera.

A liberdade de expressão, em especial no contexto das relações de consumo, abrange a manifestação da opinião e da experiência do consumidor, mesmo que essa percepção não seja corroborada por uma fiscalização técnica.

Em outros termos, a validade ou invalidade da pretensão inicial do consumidor é irrelevante para a caracterização do dano moral por abuso de expressão. O que importa é que a consumidora agiu em uma legítima indignação, decorrente de uma falha de serviço que foi, inclusive, judicialmente reconhecida. A ausência de irregularidade formal constatada pelo PROCON não retira o direito da consumidora de se sentir lesada ou de expressar sua insatisfação.

Outrossim, as empresas que se expõem no mercado de consumo estão naturalmente sujeitas a críticas e reclamações, inclusive severas, por parte de consumidores insatisfeitos. A manifestação de descontentamento, ainda que veemente, insere-se no espectro da liberdade de expressão, constituindo um risco inerente à própria atividade. A conduta somente se torna um ilícito indenizável quando o excesso de linguagem transborda para uma ofensa patente, com consequências objetivamente comprovadas na reputação comercial da empresa.

Como bem assentado em caso análogo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

(...)
Ausência de prova de que fatos repercutiram socialmente e afetaram a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada pelo consumidor seja capaz de lesar a reputação comercial da empresa-autora, tratando-se de simples relato de experiência e emissão de opinião.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1024665-70.2023.8.26.0224; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Destaco, ainda, que, em recentíssimo julgado envolvendo a mesma temática, foi decidido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível pela improcedência da pretensão autoral,
in verbis:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA POR PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por pelos réus contra sentença que, em Ação Inibitória cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por plano de saúde, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$40.000,00 por danos morais, em razão de publicações em redes sociais que imputavam à autora negligência médica no atendimento da mãe do Apelante Rafael, falecida em decorrência de câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações realizadas pelos Apelantes extrapolaram os limites da liberdade de expressão e caracterizaram ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável; (ii) verificar se houve comprovação concreta do abalo à reputação comercial da autora, condição indispensável para responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos legais, apresentando causa de pedir e pedidos claros, sendo possível aos réus exercerem plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de inépcia.

4. A legitimidade ativa da autora resta configurada, uma vez que foi diretamente mencionada nas publicações questionadas, com imputações de conduta desonrosa aos seus serviços.

5. A legitimidade passiva do requerido também se estabelece, pois houve sua participação nos vídeos e postagens impugnadas, reconhecida inclusive na contestação.

6. A liberdade de expressão é direito fundamental, mas encontra limite na honra e imagem de terceiros, inclusive de pessoas jurídicas, cuja proteção recai sobre a honra objetiva.

7. A responsabilização civil por danos morais à pessoa jurídica exige prova concreta do abalo à sua honra objetiva, não se admitindo presunção de dano.

8. No caso, embora as publicações contenham linguagem ofensiva e tenham repercutido nas redes sociais, a autora não demonstrou concretamente qualquer prejuízo à sua reputação empresarial, como perda de contratos ou descrédito no mercado.

9. A ausência de prova efetiva do dano inviabiliza a condenação por danos morais, especialmente diante do contexto emocional dos Apelantes, marcado pelo falecimento de familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido”.

Destarte, vale frisar, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram a existência de críticas e a insatisfação de consumidores, mas não o dano efetivo à sua honra objetiva. A ausência dessa comprovação é fatal à pretensão indenizatória.

Portanto, inexistindo prova de violação à honra objetiva do recorrido, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização é medida que se impõe.

Por conseguinte, a obrigação de retratação pública imposta pela sentença, por ser sanção acessória à condenação por danos morais, também deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
LUANA TOMAZ PEREIRA
, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência total do autor/apelado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da ré/apelante, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 15/09/2025 às 15:31:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59172215092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.